Tribunal: TJPA
Processo: 0808211-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808211-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOEL ALBINO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3º, II E ART. 304, AMBOS DO CP. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO VIOLAÇÃO À RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOEL ALBINO MOREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0010528-44.2010.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente cumpre pena de 23 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, no Presídio Estadual Metropolitano II (PEN II), já cumprido 12 anos.

Declina que o paciente realizou cirurgia, há dois anos, de
“ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO, DE FORMA QUE VEM APRESENTANDO DORES CONSTANTES NA REGIÃO DA CIRURGIA COM DIMINUIÇÃO DOS TONUS MUSCULARES E NECESSITANDO DE REABILITAÇÃO POR MEIO DE FISIOTERAPIA QUAL A CASA PENAL NÃO OFERECE CONDIÇÕES PARA ESTE TIPO DE TRATAMENTO. TORNA-SE IMPERATIVO QUE ESTE PACIENTE FAÇA ESSE PROCEDIMENTO EM LOCAL QUE DÊ A ELE CONDIÇÃO PARA QUE POSSA SE RECUPERAR SUA CONDIÇÃO FÍSICA.”,
estando provada a
impossibilidade de a cada penal oferecer tratamento adequado e o estado de debilidade do paciente, portador de hipertensão arterial,
e, mesmo assim, a
prisão domiciliar fora indeferida
.

Assevera que o paciente faz jus à
concessão de prisão domiciliar, na forma do art. 117, II, da LEP
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja deferida prisão domiciliar para tratamento de saúde. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 26-74.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 75-76 ID nº 3475142), cabendo a relatoria á desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 00006956520158140000, julgado e referente à ação de conhecimento (fl. 79 ID nº 3500271).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 82-85 ID nº 3506963).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 163-164 ID nº 3548835), juntando documentos às fls. 165-179. A SEAP informou sobre o estado de saúde atualizado do paciente (fls. 99-101 ID nº 3548749), colacionando documentos de fls. 102-160.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois manejada como sucedâneo recursal (fls. 182-188 ID nº 3564940).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução de indeferimento de prisão domiciliar. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e das informações prestadas pela autoridade coatora e pela SEAP, de onde se observa zelo, precaução e cautela ao se apreciar o pedido de concessão da prisão domiciliar e a ausência de violação à Recomendação nº 62/CNJ (crime cometido com violência e grave ameaça – art. 157, § 3º, II e art. 304, ambos do CP).

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que a paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19 tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.
Por outro lado, não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa.

A propósito, o juízo
a quo
asseverou, em informações, que
“Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, contudo restou autorizado a realização de tratamento fisioterápico, por profissional particular, na enfermaria da unidade prisional, com a adoção dos procedimentos de praxe pelo diretor da unidade prisional.”.
Inexiste, pois, ilegalidade a ser sanada de ofício.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/09/2020